Tribunal: TJMT
Processo: 1023301-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança Cível n.o 1023301-44.2021.8.11.0000
Parte impetrante: ELIAS DE LIMA
Litisconsorte passivo necessário: BANCO DO BRASIL S.A.
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como, do processo principal n.o 1050177-33.2021.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar não pode ser deferido, pois a documentação constante nessas demandas judiciais revela que o impetrante busca a liberação de valores, supostamente, existente em sua conta bancária, e retida, alegadamente, indevida pela parte litisconsorte passivo.
Segundo se observa da r. decisão fustigada, há sinais de que o impetrante não atendeu aos procedimentos internos de movimentação bancária, fato contestado nesta demanda constitucional, circunstâncias que enfraquecem a tese do fumus boni juris, pois no estreito limite probatório desta ação mandamental, não é possível dilação probatória para apuração da controvérsia fática detectada.
Por tais razões, reafirmo o indeferimento da liminar vindicada.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator